Tribunal: TRF3
Processo: 5003383-27.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
1058/1327)

5003383-27.2024.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003383-27.2024.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, requer o reconhecimento da especialidade de períodos laborados sob exposição a agentes químicos e ruído, com base em PPPs e demais documentos técnicos, visando à concessão do benefício desde a DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial para complementação dos PPPs; (ii) estabelecer se os períodos controvertidos devem ser reconhecidos como especiais e se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação do termo inicial conforme o Tema 1124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ser desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório, notadamente quando os PPPs estão regularmente juntados e subscritos por profissional habilitado, inexistindo demonstração de impossibilidade de obtenção do laudo técnico.

O PPP constitui meio idôneo de comprovação das condições ambientais de trabalho, sendo dispensável a apresentação de laudo contemporâneo, não sendo a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência suficiente para afastar a especialidade quando esta pode ser inferida do contexto das atividades desempenhadas.

A exposição a ruído inferior ao limite legal vigente à época afasta o enquadramento por esse agente, mas não impede o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, como o cloreto de hidrogênio, substância cancerígena prevista na LINACH e no Anexo 13-A da NR-15, cuja análise é qualitativa.

Para períodos posteriores a 19/11/2003, a exposição a ruído superior a 85 dB(A) enseja o reconhecimento da especialidade, sendo irrelevante a ausência de indicação da metodologia NEN no PPP quando demonstrada a habitualidade da exposição, conforme o Tema 1083/STJ.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não descaracteriza automaticamente a especialidade, especialmente quando se trata de agentes químicos cancerígenos ou quando há dúvida quanto à eficácia do equipamento, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.

Reconhecidos os períodos especiais, é possível sua conversão em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do Tema 1124/STJ, comprovado que os elementos probatórios já foram submetidos à Administração, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o PPP regularmente apresentado é suficiente para o exame da especialidade.

A exposição a agentes químicos cancerígenos constantes da LINACH autoriza o reconhecimento do tempo especial por análise qualitativa, independentemente da concentração ou do uso de EPI.

A ausência de indicação da metodologia NEN no PPP não impede o reconhecimento da especialidade por ruído quando demonstrada a exposição acima dos limites legais.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando os elementos probatórios já tiverem sido submetidos à Administração, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 125-A; Lei no 8.212/1991, art. 22; CPC/2015, arts. 464, II, 470 e 85; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC (Tema 555); STJ, Tema 1083; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; TRF3, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003383-27.2024.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 26/08/2024, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi rejeitado pelo Juiz da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campos/SP, em 02/02/2025.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova destinada à obtenção do laudo técnico que embasou os PPPs, especialmente quanto aos períodos laborados junto à empresa Lumegal Indústria e Comércio Ltda., nos quais alega omissão de agentes nocivos. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/05/1997 a 04/03/2005 e 26/08/2009 a 13/11/2019, ao argumento de que exercia atividades com exposição a agentes químicos e recebia adicional de insalubridade, bem como com base em prova emprestada e documentos técnicos similares. Postula, ainda, o reconhecimento da especialidade do período de 02/10/2006 a 07/07/2008, laborado na empresa Thyssenkrupp Brasil Ltda., sustentando a validade do PPP apresentado e a efetiva exposição a ruído de 86 dB(A), com indicação do responsável técnico habilitado. Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para concessão do benefício pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram distribuídos a esta Corte em 04/06/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do cerceamento de defesa

Nas razões de apelação, a parte autora alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi deferida a produção de prova pericial destinada à obtenção do laudo técnico que embasou os PPPs, especialmente quanto aos períodos laborados junto à empresa Lumegal Indústria e Comércio Ltda., nos quais sustenta a omissão de agentes nocivos. Com base nisso, postula a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

A preliminar não merece acolhida.

No que tange à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando desnecessária em razão de outras provas produzidas, nos termos dos artigos 464, II, e 470 do Código de Processo Civil.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. A realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção desse documento — seja pelo encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecê-lo. A mera discordância em relação às informações constantes de documento regularmente emitido, ou a simples alegação de negativa de fornecimento, não autoriza a reabertura da fase instrutória.

No caso, os PPPs relativos aos períodos laborados na Lumegal foram carreados ao processo administrativo e trazidos aos autos, encontrando-se devidamente subscritos por profissional habilitado. A alegação de omissão de agentes nocivos não vem acompanhada de qualquer demonstração de impossibilidade de obtenção do laudo técnico de base, nem de impugnação formal ao documento existente. O mero inconformismo com o conteúdo registrado no PPP não justifica a substituição por perícia judicial, sobretudo quando o próprio documento viabiliza o exame da especialidade na via meritória.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo ao mérito. Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2003.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação de serviços, não há falar-se em infirmação dos dados constantes no laudo, já que evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente de trabalho.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN de 13/05/2024)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito julgado neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. REGISTROS AMBIENTAIS. PPP FIRMADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - Técnicos em Segurança do Trabalho também estão habilitados a realizar avaliações das condições de ambientais - A ausência de indicação, no PPP ou no laudo pericial, da metodologia empregada na verificação da exposição do trabalhador ao agente agressivo ruído, ou a utilização de metodologia diversa daquela indicada na NHO 01 da FUNDACENTRO, não impede o reconhecimento do exercício da atividade especial pela exposição a esse agente, devendo, nesse caso, a análise ser realizada de acordo com o critério de aferição apresentado no processo - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50163263520234047100 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 12/12/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível. Do agente ruído

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS

Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A Partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997

Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003

Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral (TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024, DJEN de 24/07/2024).

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de

27/05/1997 a 04/03/2005, 02/10/2006 a 07/07/2008 e de 26/08/2009 a 13/11/2019, bem como na integralização do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Passa-se, então, ao exame dos interregnos controvertidos:

Período

27/05/1997 a 04/03/2005

Função

Ajudante de produção e operador de ponte

Empresa

Lumegal Indústria e Comércio Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 326724890, pág. 41/42)

Análise

O PPP consigna exposição a ruído de 81 dB(A) e a cloreto de hidrogênio. Quanto ao ruído, o período é regido pelo Decreto no 2.172/1997, cujo limiar é de 90 dB(A), de modo que o nível aferido não alcança o patamar exigido. O enquadramento se sustenta, todavia, pela exposição ao cloreto de hidrogênio — ácido inorgânico forte classificado como cancerígeno humano pela IARC, elencado no Anexo 13-A da NR-15 e integrante da LINACH.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

02/10/2006 a 07/07/2008

Função

Operador de ponte rolante

Empresa

Robrasa Rolamentos Especiais Rothe Erde Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 326724890, pág. 38/39)

Análise

O PPP registra exposição a ruído de 86 dB(A). O período é integralmente regido pelo Decreto no 4.882/2003, que fixou o limiar em 85 dB(A). O nível aferido supera esse patamar, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade. Eventual ausência da metodologia NEN no documento não prejudica o enquadramento, pois a hipossuficiência do trabalhador para determinar a forma de aferição adotada pelo empregador veda que a falha documental reverta em seu prejuízo, admitindo-se o critério do pico de ruído quando demonstrada a habitualidade e permanência da exposição, nos termos do Tema 1083 do STJ.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

26/08/2009 a 13/11/2019

Função

Zincador líder

Empresa

Lumegal Indústria e Comércio Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 326724890, pág. 43/44)

Análise

O PPP consigna exposição a ruído de 81 dB(A) e a cloreto de hidrogênio. Quanto ao ruído, vigente o limiar de 85 dB(A) fixado pelo Decreto no 4.882/2003, o nível registrado é insuficiente para o enquadramento por esse agente. O reconhecimento da especialidade funda-se, assim, na exposição ao cloreto de hidrogênio, substância cancerígena integrante da LINACH e do Anexo 13-A da NR-15, para a qual a análise qualitativa é bastante, independentemente de concentração e do uso de EPI, cujo fornecimento, por si só, não neutraliza a nocividade do agente.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/05/1997 a 04/03/2005, 02/10/2006 a 07/07/2008 e de 26/08/2009 a 13/11/2019.DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso em exame, em 25/04/2022 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 34 anos, 1 mês e 26 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 36 anos, 7 meses e 8 dias, para o mínimo de 35 anos, 5 meses e 2 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 351 meses, para o mínimo de 180 meses.

Nesse sentido, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição a contar do requerimento administrativo em 25/04/2022. Do termo inicial dos efeitos financeiros

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação, exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1.124 do C. STJ.

Nos termos do Tema 1124/STJ, configurado o interesse processual por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o magistrado fixará a data do início do benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. O interesse processual decorre da resistência injustificada do INSS em conceder o benefício mesmo diante de prova documental completa e suficiente já apresentada na esfera administrativa. O segurado não pode ser prejudicado pelo indeferimento indevido quando toda a prova necessária já estava presente desde a DER, devendo o termo inicial retroagir a essa data, assegurando o direito às parcelas vencidas desde então.Sucumbência

Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ. Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 27/05/1997 a 04/03/2005, 02/10/2006 a 07/07/2008 e de 26/08/2009 a 13/11/2019 e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 25/04/2022.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, requer o reconhecimento da especialidade de períodos laborados sob exposição a agentes químicos e ruído, com base em PPPs e demais documentos técnicos, visando à concessão do benefício desde a DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial para complementação dos PPPs; (ii) estabelecer se os períodos controvertidos devem ser reconhecidos como especiais e se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação do termo inicial conforme o Tema 1124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ser desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório, notadamente quando os PPPs estão regularmente juntados e subscritos por profissional habilitado, inexistindo demonstração de impossibilidade de obtenção do laudo técnico.

O PPP constitui meio idôneo de comprovação das condições ambientais de trabalho, sendo dispensável a apresentação de laudo contemporâneo, não sendo a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência suficiente para afastar a especialidade quando esta pode ser inferida do contexto das atividades desempenhadas.

A exposição a ruído inferior ao limite legal vigente à época afasta o enquadramento por esse agente, mas não impede o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, como o cloreto de hidrogênio, substância cancerígena prevista na LINACH e no Anexo 13-A da NR-15, cuja análise é qualitativa.

Para períodos posteriores a 19/11/2003, a exposição a ruído superior a 85 dB(A) enseja o reconhecimento da especialidade, sendo irrelevante a ausência de indicação da metodologia NEN no PPP quando demonstrada a habitualidade da exposição, conforme o Tema 1083/STJ.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não descaracteriza automaticamente a especialidade, especialmente quando se trata de agentes químicos cancerígenos ou quando há dúvida quanto à eficácia do equipamento, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.

Reconhecidos os períodos especiais, é possível sua conversão em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do Tema 1124/STJ, comprovado que os elementos probatórios já foram submetidos à Administração, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o PPP regularmente apresentado é suficiente para o exame da especialidade.

A exposição a agentes químicos cancerígenos constantes da LINACH autoriza o reconhecimento do tempo especial por análise qualitativa, independentemente da concentração ou do uso de EPI.

A ausência de indicação da metodologia NEN no PPP não impede o reconhecimento da especialidade por ruído quando demonstrada a exposição acima dos limites legais.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER quando os elementos probatórios já tiverem sido submetidos à Administração, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 125-A; Lei no 8.212/1991, art. 22; CPC/2015, arts. 464, II, 470 e 85; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC (Tema 555); STJ, Tema 1083; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; TRF3, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão